Tribunal: CARF
Processo: 15467.720188/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15467.720188/2019-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.533 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
RENATO SILVA DE ALENCAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PADRÃO PROBATÓRIO.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
GLOSA. FALTA DE REGISTRO DA RETENÇÃO PELA FONTE
PAGADORA
DE
RENDIMENTOS
OU
DE
PROVENTOS.
POSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS.
DOCUMENTO EMITIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS. APTIDÃO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
A circunstância de a retenção pela fonte de valores a título de pensão
alimentícia não constar da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF não impede o reconhecimento da respectiva dedução, se ela for
comprovada por outros meios idôneos.
Documento emitido por agência do INSS a dar conta da retenção, no momento
do pagamento de proventos, é documento hábil e idôneo à comprovação dos
valores cuja compensação se pleiteia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720188/2019-14
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720188/2019-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 6.893,50, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”. A infração
apurada, detalhada na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu em Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Cientificado do lançamento em
25/10/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação em 25/11/2019. Em procedimento
de malha fiscal pessoa física, a DRF/Rio de Janeiro II lavrou a Notificação de
Lançamento no 2017/798357423963103 na qual foi apurada a infração 'Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 44.122,32. Na Descrição dos
Fatos, a fiscalização relata que o referido valor foi glosado por falta de documentação
comprobatória. Tal procedimento resultou na apuração de 'Imposto Suplementar' no
valor de R$ 6.893,50, sob o qual incidiram multa de ofício de 75% e juros de mora.
Cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou impugnação na
qual insurge-se contra a infração apurada, sob alegação de que o valor contestado (R$
44.122,32) refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Anexa cópias da sentença judicial, da petição inicial, e comprovante de rendimentos
pagos emitidos pela fontes pagadoras referentes ano-calendário 2016. É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações. Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II,
alínea "f", a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, inclusive a prestação de alimentos provisionais, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública de separação consensual ou de divórcio consensual, poderá ser deduzida da base
de cálculo do imposto devido no ano-calendário. Em consulta ao sistema da Receita
Federal, verifica-se que somente a fonte pagadora SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO (CNPJ: 42.498.634/0001-66) apresentou DIRF para o
ano-calendário 2016, na qual consta o valor de R$ 30.666,99 declarado como deduzido
a título de Pensão Alimentícia, conforme comprovante de rendimentos pagos
apresentado pelo impugnante. Não há registro de DIRF transmitida pela fonte pagadora
FUNDO
DO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(CNPJ:
16.727.230/0001-97) para o ano-calendário 2016, nem para os anos-calendário
seguintes. Destarte, mantém-se a glosa referente ao valor de R$ 13.455,33, declarado a
título de pensão alimentícia deduzido pela fonte pagadora FUNDO DO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL pelo contribuinte em sua DIRPF 2017, por falta
de comprovação do efetivo pagamento no anocalendário 2016. Ante o acima exposto,
refazem-se os cálculos.
[...]
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, apurando
saldo de imposto a restituir no valor de R$ 1.539,93, a ser acrescido de juros na forma
prevista na legislação de regência.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2021 (fls. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 03/09/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720188/2019-14

recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a autoridade fiscal utilizou o mesmo documento
rejeitado, em relação à pensão alimentícia, para reconhecer os rendimentos auferidos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a retenção de valores a título de obrigação alimentar, cujo
adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

1. A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
2. A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, o órgão julgador de origem manteve a glosa da dedução
pleiteada, porquanto ausente da DIRF cuja emissão cabia à fonte retentora dos valores.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720188/2019-14

Porém, à fls. 05, há cópia de registro da retenção de valores, a dar conta da
alocação da quantia de R$ 13.455,33, em favor de T.C.A., ex-cônjuge do recorrente, à qual fora
atribuída pensão alimentícia (fls. 08-10).
Segundo as marcas de enunciação-enunciada de tal documento, esse registro seria
de responsabilidade da “OL 17.0.22.040”, que corresponde à Agência da Previdência Social em
Itaguaí.
Comprovada a retenção, deve-se restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 123
DF CARF MF
Original